Tribunal: CARF
Processo: 13642.000006/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000006/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.509 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FARID RESGALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não conhecida a impugnação não se instaura o litígio no âmbito administrativo
e, em consequência, não é possível conhecer do recurso voluntário em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-70.700 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 101 e segs.).
Para FARID RESGALLA, já qualificado nos autos, foi lavrada, em 16/11/2009, a
Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007,
ano calendário 2006, fls. 05/09, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário,
no valor de R$ 6.696,92, sendo R$ 3.295,08, de imposto suplementar código 2904,
acrescido de multa de ofício (passível de redução) no valor de R$ 2.471,31 e de juros de
mora no valor de R$ 930,53, calculados até novembro de 2009.
Conforme Descrição dos Fatos, fl. 6, decorreu o citado lançamento da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 26.428,35, recebidos pelo
titular, no ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000006/2010-53
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000006/2010-53

Complementa ainda a autoridade lançadora que o contribuinte não ofereceu à tributação
o rendimento de R$ 19.510,20 pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e
declarou R$ 22.320,00 pagos pelo Banco do Brasil S/A., sendo que tanto a DIRF
entregue pela fonte pagadora quanto o Comprovante anual apresentado pelo
contribuinte trazem o valor de R$ 29.238,15
O contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010, fls. 2/3, onde requer o
cancelamento da NL e apresenta os seguintes argumentos:
- que na DIRPF/2007, ano calendário 2006, por esquecimento não foi declarada a renda
recebida da Previdência Social;
- que somente um mês depois da entrega, maio 2007, foi constatado o esquecimento,
quando procurou a Agência da RF em São João Del Rei/MG para explicar o que
ocorrera e apresentar o Informe de Rendimentos da Previdência Social;
- que foi instruído a fazer a retificação da DAA/2007 e recolher o imposto devido, que
foi de 6 (seis) parcelas de R$ 315,05, devidamente corrigidas e recolhidas, conforme
DARF em anexo;
- que ocorreu um lapso e a Declaração Retificadora não foi encaminhada à RFB, o que
faz através desta impugnação;
- que consta em sua conta corrente nos cadastros da RFB, crédito referente aos valores
pagos, porém eles não batem com o valor do débito, por não ter a
DAA/2007/Retificadora sido enviada;
- junta disquete com a cópia da DAA/2007/Retificadora, diz que não a enviou porque já
estava notificado pela falta e solicita autorização para enviá-la aos sistemas da RFB.
Para instrução processual foram juntadas aos autos, fl. 26/28, telas da DIRF/2006 das
fontes pagadoras Banco do Brasil S/A. e INSS, extraídas do sistema “on line” da RFB e
cópia AR da Notificação de Lançamento.

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
Em sua peça impugnatória de fls. 2/3, entregue em 08/01/2010, o notificado apresentou
preliminar de tempestividade.
Assim, será verificada a preliminar de tempestividade apresentada pelo requerente na
petição de fls. 2/3, passando-se à analise da legislação vigente sobre o tema,
especificamente os artigos 5o, 15 e 23, do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações
posteriores, a seguir transcritos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (...)
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - ...;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000006/2010-53

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - ...;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...
Diferente da intimação pessoal onde apenas o sujeito passivo e seu preposto estão
habilitados a tomar ciência, o Decreto no 70.235/72, em seu art. 23, II, não especifica a
quem deva ser entregue a intimação por via postal, considerando-o(a), pois,
irrelevante, ou seja, é o bastante, quando a intimação é feita por via postal, para dar-se
por cientificado o sujeito passivo, que tenha havido a entrega da intimação em seu
domicílio tributário. Nesse contexto, tem-se que o domicílio tributário eleito pelo
declarante situava-se, à época dos fatos ora tratados, na Rua Antônio Rocha, no 205 –
Centro – São João Del Rei/MG.
Portanto, vê-se que a notificação foi enviada ao domicílio tributário eleito pelo próprio
contribuinte, conforme se depreende dos dados constantes no cadastro da Receita
Federal do Brasil e foi recebida por Dâmaso José de Almeida – CI MG-11.112.926, AR
fls. 28.
Dessa forma, consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput, e parágrafo único, tem-se que,
cientificado o contribuinte em 26/11/2009, o prazo para impugnar a exigência findou-
se em 28/12/2009.
Ocorre que a defesa do notificado foi apresentada somente em 08/01/2010, como se
observa no carimbo de protocolo aposto, na peça contestatória às fl. 2 dos autos, pela
ARF/São João Del Rei/MG, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela
qual considero intempestivo tal procedimento.
A título de ilustração, cabe de plano, trazer o disposto no Ato Declaratório Normativo
Cosit no 15, de 12/07/1996, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. [grifei]
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000006/2010-53

Isto posto, voto no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade arguida pelo
contribuinte e, quanto ao mérito, dele não conhecer, por incompatível com a preliminar,
a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei 8.748/93.
Por outro lado, como nos termos do art. 145, III, e 149, VIII, da Lei no 5.172, de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), o lançamento pode ser revisto de ofício, vale
destacar que tal procedimento extrapola a competência regimental das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, cabendo a revisão de ofício, se realmente for o
caso, ser efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora – MG.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2012, Recurso Voluntário, fl. 39, onde assevera que pagou o imposto devido
por meio de DARF, entretanto não conseguiu transmitir a declaração retificadora.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

A turma julgadora da primeira instância administrativa, pelas razões descritas na
parte "Relatório" do presente acórdão, concluiu por não conhecer da impugnação quanto ao
mérito por ter sido apresentada a destempo e, assim sendo, considerar não instaurado o litígio.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente não se defende em relação à
declaração de intempestividade, mas sim reafirma que pagou o imposto devido por meio de
DARF, entretanto não conseguiu transmitir a declaração retificadora.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000006/2010-53

Tratando-se este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF da
segunda instância administrativa julgadora, não é possível a esta turma conhecer de recurso
voluntário em processo no qual não tenha sido instaurada a fase litigiosa, sob pena de supressão
de instância.
Desta forma, o recurso voluntário apresentado não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 60
DF CARF MF
Original